Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743346-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDA: EFICAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.919/2010. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DO CONSECTÁRIO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por correntista, julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante a se abster de cobrar “taxa de permanência de títulos não liquidados”, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento, bem como a restituir o indébito, além das eventuais cobranças no curso da demanda, com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 2. O réu, ora apelante, apresentou contestação com teses genéricas que não dizem respeito aos fatos e fundamentos expostos pelo autor, desprovida de qualquer documento acerca da relação contratual firmada com o recorrido. Diante do ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC), ao deixar de impugnar as alegações de fato deduzidas na petição inicial, incide sobre elas a presunção de veracidade. 3. Nos termos do art. 1o da Resolução n. 3.919, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), a cobrança de tarifas para remuneração da prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre o banco e o cliente ou, ainda, ser demonstrada a prévia solicitação ou autorização do serviço. Em relação a pacotes de serviços, o art. 8o da normativa impõe a necessidade de contrato específico. Não se desincumbindo a requerida, ora apelante, de comprovar a contratação do serviço de “taxa de permanência de títulos não liquidados” ou, ainda, a prévia autorização do cliente, a cobrança se caracteriza como indevida. Mantida a sentença quanto ao ponto. 4. Se a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de débito atualizado e a sentença reconhece como devidos os valores apresentados, este é o marco inicial (última atualização) para a subsequente incidência da correção monetária e, nessa medida, evitar enriquecimento sem causa das partes (art. 884 do Código Civil). Sentença reformada, nesse aspecto. 5. Não constatado ser irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, ora recorrido, não há margem para apreciação equitativa da verba honorária, como pretende a recorrente, incidindo, ao caso, a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Não se extrai abusividade na fixação da multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ressalte-se que a multa somente incidirá em caso de renitência da parte, e, na situação em apreço, a recorrente não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da medida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60883753). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021